Tribunal: TJSP
Processo: 1028272-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028272-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINA
APARECIDA MENDES FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TECNOCALL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA., LEANDRO DE MELO
SAWADA, MAURO PODEROSO DE SOUZA, GIANMARCO PACCOLA
CAPOANI e JOÃO PAULO MIRANDA ANDRELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028272-17.2019.8.26.0100 -Voto no 24549
2
Apelação no 1028272-17.2019.8.26.0100
Apelante: Regina Aparecida Mendes Fonseca
Apelada: Tecnocall Serviços de Telemarketing, João Paulo Miranda Andrello,
Leandro de Melo Sawada, Mauro Poderoso de Souza e Gianmarco Paccola
Capoani
Comarca de São Paulo 19a Vara Cível Central
Juíza: Inah de Lemos e Silva Machado
Voto no 24549
Apelação cível. Ação de cobrança. Sentença de extinção do
feito, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, III,
do CPC.
Inércia da autora não vislumbrada. Protocolo de petição dando
andamento ao feito antes mesmo da expedição da carta para
intimação pessoal da autora. Sentença afastada.
Recurso provido.
A r. sentença proferida à f. 210 destes autos de ação de
cobrança, movida por REGINA APARECIDA MENDES FONSECA, em
relação a TECNOCAL SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA e seus
sócios, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento no
art. 485, III, do CPC, condenando a autora no pagamento das custas e
despesas processuais,
Apelou a autora (f. 212/217), alegando, em suma, que: (a)
a sentença deve ser afastada, pois não houve abandono do feito; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028272-17.2019.8.26.0100 -Voto no 24549
3
antes mesmo da expedição da carta para sua intimação pessoal, a fim
de dar andamento ao feito, a determinação judicial já havia sido
cumprida, conforme petição de f. 204/205.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária, não foi contra-arrazoada, pois
ainda não citados os réus.
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 19/08/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 211); a
apelação, protocolada em 08/09/2020, é tempestiva.
A apelação comporta provimento.
Segundo se verifica nos autos, esta ação de cobrança foi
ajuizada em março de 2019, e os réus ainda não foram localizados para
serem citados, não obstante inúmeras diligências solicitadas pela autora
(f. 140/141) e deferidas pelo juízo (f. 142, 143/157).
A autora requereu a expedição de carta citatória nos
novos endereços localizados nas pesquisas (f. 159/161), ainda sem
sucesso (f. 169/173, 180/183, 190/191, 192/193).
Após intimação da autora para esclarecer a respeito do
número do CEP de um dos endereços encontrados (f. 197), ela deixou
decorrer in albis o prazo a tanto concedido (f. 198).
Sobreveio, então, o despacho de f. 199, que observou a
existência de pesquisas de endereços em nome dos réus, e determinou
que a autora, em cinco dias, informasse o CEP correto do corréu
Gianmarco e quais endereços ainda deveriam ser diligenciados; por fim,
constou desse despacho que, no silêncio, a autora deveria ser intimada
por carta com AR para dar andamento ao feito o prazo de cinco dias,
sob pena de extinção.
Esse despacho foi disponibilizado no DJE em 30/06/2020,
considerando-se publicado no primeiro dia útil subsequente (f. 201). Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028272-17.2019.8.26.0100 -Voto no 24549
4
cinco dias nele concedidos se esgotaram em 08/07/2020.
No dia 10/07/2020 foi certificado pela Serventia o decurso
do prazo para a autora se manifestar (f. 202) e, nessa mesma data, foi
juntada petição da autora dando cumprimento ao despacho de f. 199 (f.
204/205).
Em seguida, no dia 15/07/2020, foi emitida a carta para
intimação pessoal da autora a fim de dar andamento ao feito (f. 206),
cujo AR foi juntado aos autos em 23/07/2020 (f. 208) e, certificado o
decurso do prazo (f. 209), foi proferida a sentença ora apelada.
Ora, embora tenha havido a prévia intimação pessoal da
autora, nos termos do art. 485, § 1o do CPC, não se verificou a sua
inércia no impulso processual.
Isso porque, após a intimação da decisão de f. 199, a
autora protocolou petição em cumprimento àquela decisão (f. 204/205),
que nem sequer foi apreciada pelo Juízo “a quo”.
Não se olvida que essa petição foi protocolada dois dias
após o esgotamento do prazo de cinco dias concedido no despacho de f.
199.
Entretanto, o impulso processual foi dado pela autora,
antes mesmo da emissão da carta de intimação pessoal, merecendo ser
salientado que esse prazo para que a autora, por seu advogado, desse
andamento ao feito, não é peremptório.
Nesse sentido:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de abertura de crédito em conta
corrente (cheque especial). ABANDONO DA CAUSA. Inocorrência.
Determinada a intimação pessoal da autora para dar andamento ao
feito em 48 horas, ela se manifestou antes mesmo da expedição de
carta ou mandado pela Serventia. Inobstante, prazo que não é
peremptório. Inocorrência de paralisação do processo por omissão da
autora. (...) (Ap. 9000003-41.2001.8.26.0590; Rel.: Tasso Duarte de
Melo; 12a Câmara de Direito Privado; j. 21/01/2016).
É o caso, pois, de afastar a sentença terminativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028272-17.2019.8.26.0100 -Voto no 24549
5
determinar o prosseguimento regular do feito.
Por tais motivos, dou provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator